Tribunal: TCU
Processo: 006.402/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2201/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que cuidam de Representação oferecida pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU, Lucas Rocha Furtado, com pedido de cautelar, a respeito de possíveis irregularidades relacionadas ao anúncio feito pelo Presidente da República sobre a troca do Presidente da Petrobrás. Considerando que o MP/TCU possui legitimidade para representar ao Tribunal, consoante disposto no art. 237, inciso VII, do RI/TCU c/c o art. 6o, inc. XVIII, alínea. "c", da LC 75/1993. Considerando, entretanto, que a Representação não preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU e/ou no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, haja vista não estar acompanhada de suficientes indícios concernentes à irregularidade ou ilegalidade apontada. Considerando a proximidade do fim do mandato do atual Presidente da Petrobras, que ocorrerá em 20/3/2021, com a possibilidade de ser ou não reconduzido. Considerando que a Petrobras divulgou, em 19/2/2021, comunicado aos investidores que recebeu ofício do Ministério das Minas e Energia, solicitando providências a fim de convocar Assembleia Geral Extraordinária, com o objetivo de promover a substituição e eleição de membro do Conselho de Administração, e indicando Joaquim Silva e Luna, em substituição a Roberto da Cunha Castello Branco. Considerando que não é atribuição do Presidente da República promover a troca do Presidente da Petrobrás, ato que deve ser submetido aos procedimentos internos de governança coorporativa da empresa, que incluem análises de conformidade e integridade, com apreciação pelo Comitê de Pessoas, pelo Comitê de Auditoria, pelo Conselho de Administração, e, posteriormente, pela Assembleia Geral de Acionistas. Considerando que processo de indicação do novo membro do Conselho de Administração vem observando todos os ritos estabelecidos pela Lei 13.303/2016 e pelo Decreto 8.945/2016, em que o nome e as qualificações do indicado passam pelo escrutínio de diversos órgãos, inclusive um comitê de elegibilidade da própria Petrobras, nos termos do art. 22, do Decreto. 8.945/2016. Considerando os pareceres uníssonos emitidos pela Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (peças 10 a 12). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, em: não conhecer a presente documentação como Representação por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; arquivar o presente processo, com fundamento no parágrafo único do art. 237, c/c o parágrafo único do art. 235, do Regimento Interno do TCU, e no art. 105 da Resolução-TCU 259/2014; encaminhar cópia do presente Acórdão para: c.1) o Presidente da República; c.2) o Ministro de Estado de Minas e Energia; c.3) o Conselho de Administração da Petrobras; c.4) o representante. 1. Processo TC- Processo 006.402/2021-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Presidência da República 1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.